Tribunal: TJSP
Processo: 1026378-31.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito - Imposto de renda incidente sobre os juros de mora pagos em decorrência do depósito de precatório – Reconhecimento do pedido pela requerida – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Alegação de falta de interesse de agir – Descabimento – Princípio da inafastabilidade da jurisdição – Art. 5o, XXXV, CF – Ademais, há

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito - Imposto de renda incidente sobre os juros de mora pagos em decorrência do depósito de precatório – Reconhecimento do pedido pela requerida – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Alegação de falta de interesse de agir – Descabimento – Princípio da inafastabilidade da jurisdição – Art. 5o, XXXV, CF – Ademais, há nos autos comprovante de que houve a devolução dos valores à Municipalidade, razão pela qual o pedido administrativo à Receita Federal seria indevido – Preliminar afastada – Sentença mantida – Recurso desprovido.